Tribunal: TJDFT
Processo: 0016432-74.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016432-74.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA, CONSTANTINO DE JESUS BARROS, ANA OLYMPIA SOARES RABELLO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Melhor examinando os autos, verifica-se que o credor CONSTANTINO DE JESUS BARROS recebeu preferência constitucional no precatório em epígrafe (fl. 50 - ID 7500765) e deseja ver quitado o seu crédito na completude por meio da segunda rodada de acordo direto promovido pelo Distrito Fderal, calculado no valor de R$ 70.782,33 (setenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos). Porém, observa-se que o referido credor possui outro crédito, na monta de R$ 13.834,93 (treze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), no Precatório 0005956-40.2014.8.07.0000, com penhora no rosto dos autos na monta de R$ 162.863,13 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos), decorrente do processo 0022267-26.2002.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília), e não do processo originário 92657-7/02, que tramita na 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Diante desse contexto, DECIDO. Embora o credor esteja renunciando parte do seu crédito a fim de ver quitado o crédito que possui em relação ao Distrito Federal e, por consectário lógico, não aguardar o pagamento do montante integral na ordem cronológica, constata-se que é devedor em outro feito, prevalecendo, neste caso, em analogia aplicada ao processo de execução e em observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, o princípio da efetividade/satisfação de obrigação de quantia certa sobre o princípio da menor onerosidade do devedor. Portanto, oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, informando que o credor CONSTANTINO DE JESUS BARROS recebeu preferência constitucional no presente precatório e o valor remanescente está pendente de pagamento, havendo possibilidade de liberação do crédito remanescente via segunda rodada de acordo direto. Confiro a esta decisão força de ofício. Suspenda-se o pagamento do acordo direto no qual houve requerimento de adesão pelo credor CONSTANTINO DE JESUS BARROS até ulterior ofício de resposta. Após o cumprimento das diligências anteriores, façam-se os autos conclusos. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios